Tribunal: TJMT
Processo: 0000004-46.2019.8.11.0048
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000004-46.2019.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EVERTON MICHEL ANORINO LIMA - CPF: 001.200.431-65 (APELANTE), MARIANO BAPTISTA DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – DELITO PERPETRADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO RÉU – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA POR INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS LEGAIS – INVIABILIDADE – EXAME PERICIAL INDIRETO DO LOCAL DO CRIME ELABORADO POR DOIS PERITOS NÃO OFICIAIS – INVESTIGADORES DE POLÍCIA QUE POSSUEM CURSO SUPERIOR E PRESTARAM COMPROMISSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em aplicação do princípio da insignificância diante da forma qualificada do delito, que demonstra maior reprovabilidade da conduta do réu, assim como o valor da
res furtivae
, que não configura quantia irrisória, especialmente ao considerar a condição econômica da vítima.

Incabível a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, relativa ao crime de furto, quando tal circunstância foi comprovada mediante exame pericial indireto do local do crime, confeccionado por peritos não oficiais, com nível de escolaridade superior e prestado compromisso, na forma do art. 159, §§ 1o e 2o, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Everton Michel Anorino Lima
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, no processo n. 0000004-46.2019.8.11.0048 (código 48745), que o condenou pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal), à pena de 2 anos de reclusão, no regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 10 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia absolvição do acusado pela atipicidade material da conduta, com esteio no princípio da insignificância, e, subsidiariamente, o decote da qualificadora reconhecida (Id. 72610529).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo (Id. 72604660).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 83170982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença que condenou o acusado
Everton Michel Anorino Lima
como incurso nas sanções do artigo 155, §§ 2o e 4o, inciso II, do Código Penal.

Extrai-se da peça acusatória juntada às fls. 5-7 que,
in

verbis
:

“(...)
Consta no incluso inquérito policial, que no dia 29/12/2018, por Volta das 12h30, na Rua 01, n° 301, Bairro Cajus 2, nesta cidade e Comarca, o denunciado EVERTON MICHEL ANORINO LIMA- vulgo "Tom", consciente e dolosamente, mediante rompimento de obstáculo, com manifesto ‘animus furandi’, subtraiu para si coisas alheias moveis consistentes em 01 (uma) carteira contendo documentos pessoais e cartões de banco, 01 (uma) caixa de som da marca Max Mídia, de cor azul, e 01 (um) aparelho celular da marca LG, pertencentes a vítima Mariano Baptista de Souza.

(...)”.
– Id. 72587951, pp. 1-2.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia e condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, conforme disposto no art. 155, § 4o, inciso I, do CP, impondo-lhe a sanção de 2 anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, bem como ao pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id. 72610498).

Inconformada, a defesa pugna pela
absolvição
do réu ante a atipicidade material da conduta, consubstanciada na aplicação do
princípio da insignificância.

Destaca em suas razões recursais que o valor da
res furtivae
é ínfimo, pois foram avaliadas em R$ 70,00 (setenta reais), de modo que
“não resultou em lesão real ao bem jurídico tutelado, qual seja o patrimônio da vítima”
(Id. 72610529, p. 3), bem como por serem restituídas à vítima.

No entanto, entendo que a pretensão defensiva não merece amparo.

Consoante se nota, a defesa não se insurgiu em relação à materialidade e à autoria delitivas, requerendo, porém, o reconhecimento do aludido princípio a fim de afastar a tipicidade da conduta perpetrada pelo acusado.

Importante ressaltar que o princípio da insignificância ou da bagatela surgiu como instrumento de interpretação restritiva do Direito Penal, fundado na concepção material do tipo penal, com a finalidade de autorizar a descriminalização de condutas que, embora aparentemente típicas, não lesionam de forma significativa o bem jurídico tutelado.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal regulamentou alguns vetores que devem servir de orientação para a aferição do relevo material da tipicidade penal, a saber: a) mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. (STF,
HC
112.378/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 18-9-2012).

Partindo dessa premissa, e após a detida análise dos elementos constantes dos autos, entendo que não há como concluir pelo reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu, ao passo que o crime foi perpetrado mediante
destruição ou rompimento de obstáculo.

Descabida a pretensão defensiva de reconhecimento do princípio da insignificância uma vez que o fato de o crime ter sido perpetrado na forma qualificada, por si só, afasta a sua incidência, pois demonstra maior reprovabilidade da conduta do acusado.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado pela Corte Superior:

“A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que a prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância”
(STJ,
HC
351207/RS).

Não é demais destacar o entendimento pacífico desta Corte sobre o tema, de acordo com o
Enunciado n. 44
do incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015:
“
A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”.

Impende consignar ainda que apesar da alegação defensiva de que a
res furtivae
foi avaliada na importância de R$ 70,00 (setenta reais), conforme consta do auto de avaliação (Id. 72608496, p. 1), não configura valor irrisório, especialmente ao considerar as condições econômicas do ofendido, que é pessoa simples, trabalha como lavrador e reside em local humilde, que inclusive sofreu prejuízo com o arrombamento da porta da sua casa, de maneira que a conduta do apelante não gerou lesão jurídica inexpressiva.

Destaco que para a incidência do princípio em apreço, não se leva em consideração apenas o valor econômico do objeto subtraído, mas também a condição financeira da vítima e as circunstâncias e consequências do delito cometido.

Por tais motivos, inviável o afastamento da tipicidade material no caso concreto, nos termos da reiterada jurisprudência das Cortes Superiores, sob pena de incentivar a prática de pequenos delitos em decorrência da sensação de impunidade.

Subsidiariamente, a defesa postula pelo decote da circunstância
qualificadora do rompimento de obstáculo
, ante a nulidade do auto de constatação realizado sem observar as regras do art. 159, § 1o, do CPP.

Sustenta que
“o laudo foi confeccionado e assinado por 02 (dois) funcionários públicos, sem a comprovação de formação em nível superior e desacompanhado do compromisso legal”
(Id. 72609599, p. 3).

Sem razão, contudo.

Insta consignar de início que me filio ao entendimento de que é imprescindível a realização do exame de corpo de delito para comprovar a materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 4o, incisos I e II, do CP, no entanto, ressalto que é plenamente possível a sua realização de forma indireta ou, ainda, a sua comprovação mediante prova testemunhal quando os vestígios tiverem desaparecido por completo, ou o lugar tenha se tornado impróprio para a constatação dos peritos.

No presente caso, verifica-se a existência do exame pericial do local do crime, no qual foi constatado que houve destruição ou rompimento de obstáculo para a subtração da coisa, pois o crime de furto foi perpetrando mediante o arrombamento da porta dos fundos da residência da vítima (Id. 72605502, p. 6, e fotografia Id. 72605510, p. 3), e, embora produzido por peritos não oficiais, é igualmente idôneo e apto a embasar a incidência dessa qualificadora, na forma do que preceitua o art. 159, §§1o e 2o, do CPP.

Oportuno registrar que tanto o exame de corpo de delito quanto os demais exames periciais possuem natureza jurídica de
meio de prova
, pois funcionam como instrumentos por meio dos quais as fontes de prova são introduzidas no processo.

Importante destacar que o fato de o citado exame ter sido confeccionado por peritos não oficiais não desqualifica a perícia realizada, sob pena de se negar vigência ao disposto no mencionado dispositivo legal, mormente se considerado que o perito não oficial deve ser portador de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica relacionada com a natureza do exame.

A respeito da validade do exame pericial indireto produzido por peritos
ad hoc
como meio de prova, trago o seguinte julgado do Tribunal Superior:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. VESTÍGIOS. EXAME PERICIAL INDIRETO. ARTIGO 158 DO CPP. OBEDIÊNCIA. QUALIFICADORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. Nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, ‘quando a infração penal deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado’. Sendo assim, nos delitos que deixam vestígios, o exame pericial (direto ou indireto) é inafastável. 2.
Hipótese em que foi realizado exame pericial indireto, nos exatos termos do artigo 158 do CPP, por meio do auto de constatação de furto qualificado, devidamente elaborado por dois agentes, policiais civis, com diploma de curso superior.
3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no REsp 1735124/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 20.9.2018, DJe 28.9.2018) – grifei.

Conforme a própria defesa aduz em seu recurso, a legislação processual não fez qualquer restrição, de modo que é possível que a perícia seja realizada por pessoas idôneas (peritos não oficiais), como policiais civis ou militares, como ocorreu no presente caso, em que o exame pericial foi lavrado por investigadores de polícia, os quais além de possuírem nível de escolaridade superior, prestaram compromisso legal perante autoridade policial.

Convém trazer as ponderações bem delineadas pelo apelado em sede de contrarrazões:
“
é fato público e notório que uma das exigências para a investidura no cargo de investigador de polícia é a apresentação de certificado de conclusão escolar de grau superior, conforme preceitua o artigo 126, VIII, da Lei Complementar no 407/2010”
– Id. 72604665, p. 1.

Outrossim, verifica-se que não restam dúvidas da incidência da aludida qualificadora, pois, conforme devidamente fundamentado na sentença, há nos autos o exame pericial do local do crime, fotografias do local, depoimentos da vítima e testemunhas, além de o próprio acusado confessar que arrombou a porta da residência do ofendido.

Assim, entendo que a prova produzida nos autos é suficiente e apta para comprovar a efetiva ocorrência da qualificadora descrita no art. 155, § 4o, inciso II, do CP, razão pela qual a mantenho.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021